Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Cabimento. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Contudo, necessário avaliar, no presente caso, os demais requisitos para a sua concessão.
3 – Probabilidade do direito. Perigo do dano. Não obstante seja lícito o desconto em conta corrente de valores relativos a débitos oriundos de mútuos contratados com banco, desde que expressamente autorizados, o valor retido não pode inviabilizar a sobrevivência digna do mutuário. No presente caso, em análise do documento de ID 20395645, verifica-se que houve a retenção integral do salário depositado. Apesar de a presente ação objetivar somente obstar os descontos realizados, não impugnando especificamente o saldo devedor com o banco, é imperioso que se assegure ao mutuário a sobrevivência digna que, in casu, se mostra comprometida com o bloqueio de todo o valor recebido a título de salário. Porém, outros documentos (ID 73425456, 73425458 e 73425460), presente no processo, demonstram que a autora possui saldo devedor elevado com o bando desde o ano de 2014, bem como que houve autorização de débito em conta relativo ao pagamento das operações contratadas. Desse modo, garantindo o direito do banco receber seu crédito, confirma-se a liminar já deferida, para deferir o efeito suspensivo ativo, em parte, para determinar que o banco recorrido se limite a descontar 30% dos valores depositado em conta corrente, relativos a crédito de salário, facultando-lhe a retenção de outras somas que não tenham origem de salário.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.

F